Tribunal: TJBA
Processo: 8002650-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002650-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTEFANE LOPES LIMA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Os recursos. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou totalmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais, em face de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

Fato relevante. Consumidora teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por instituição financeira que não comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito.

As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau julgou totalmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) saber se é cabível indenização por danos morais e, em caso positivo, a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar extrato produzido unilateralmente, sem comprovar a existência da relação contratual que originou o débito.

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, encargo atribuído à instituição financeira, impõe o reconhecimento da inexistência do débito questionado.

Nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não cabe indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexiste inscrição legítima anterior, conforme demonstrado pelo histórico do SPC apresentado pela própria autora.

O afastamento da indenização por danos morais torna prejudicada a pretensão de majoração formulada no apelo da autora.

Ônus da sucumbência que dever ser redistribuído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira deve comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, não sendo suficiente a apresentação de extrato produzido unilateralmente. 2. Não cabe indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular quando preexiste inscrição legítima anterior nos cadastros restritivos. 3. O êxito parcial da demanda implica distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 223, 373, II, 434, 435, parágrafo único, e 85, §2º; CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Enunciado nº 297; STJ, AgInt no AREsp 2239372, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8002650-60.2023.8.05.0001
, em que são simultaneamente Apelantes e Apeladas
ESTEFANE LOPES LIMA BARBOSA
e
NEON PAGAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE NEON PAGAMENTOS S.A PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, bem como para
CONHECER E DAR POR PREJUDICADO O RECURSO DE ESTEFANE LOPES LIMA,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA